Tribunal: TCU
Processo: 009.711/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadorias em favor de Maria Goretti de Freitas Campos Almeida, Marilane Aparecida Gonçalves, Nelson Aparecido de Melo, Ruth Maria Vasseur Belisário, Vera Marise Monteiro, todos ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Nelson Aparecido de Melo (CPF: XXX.162.906-XX) e Vera Marise Monteiro (CPF: XXX.775.676-XX), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria de Maria Goretti de Freitas Campos Almeida (CPF: XXX.800.166-XX), Marilane Aparecida Gonçalves (CPF: XXX.318.986-XX) e Ruth Maria Vasseur Belisário (CPF: XXX.829.326-XX), negando-lhes os respectivos registros, em virtude do pagamento de quintos após o advento da Lei 9.624/1998; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s), pelos ex-servidores Maria Goretti de Freitas Campos Almeida, Marilane Aparecida Gonçalves e Ruth Maria Vasseur Belisário, com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcelas Compensatórias", a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.4.2. comunique aos interessados o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.4 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.